Tribunal: STF
Processo: RE 88482
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
- Prescrição - Súmula 146. 
Em recentes decisões do Plenário do S.T.F., (HC 55.016, de 15.12.1976 e HC 55.083, de 28.04.1977.), declarou-se inaplicável a Súmula 146, quando o Ministério Público, visando a exasperação da pena, recorre de sentença condenatória, embora seu recurso não seja provido. RE conhecido e provido.